Tribunal: TJES
Processo: 5000493-57.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-57.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000493-57.2020.8.08.0044

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGAD
A
: CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS E AUSENTES DE DEVOLUÇÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA PARCIAL APENAS E TÃO SOMENTE PARA PERMITIR COMPENSAÇÃO ENTRE CONDENAÇÃO E TRANSAÇÕES EFETIVADAS AO CONSUMIDOR.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 5529013)
opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu d
e seu
recurso inominado interposto
, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 5867740).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
,
porque

o acórdão embargado
não
permitiu compensação da condenação imposta com a restituição de valores de depósitos promovidos pelo banco embargante na conta da consumidora embargada.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto posto, em breve síntese processual, tem-se que
a autora fora vítima de fraude, em que fora celebrado contrato de empréstimo com o banco réu em seu nome e em Sentença e Acórdão (Id. 5526410) fora reconhecido ao ilícito do banco, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e obrigação de fazer.
Veja-se

SENTENÇA

“
(...
)
Isto posto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para tornar nulo de pleno direito o empréstimo realizado junto ao INSS, NB 140772429-8, para tanto deverão ser ressarcidos os valores descontados bem com incidência da repetição em dobro. Condeno a requerida a título de danos morais o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), já atualizados nesta data devendo incidir juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC. Sem custas. Sem honorários. Dou esta lida e publicada em audiência. Com o transito em julgado, arquive-se.”

ACÓRDÃO

“
(...)
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.”

Nessa senda, com razão o embargante BANCO BMG S/A, pois, percebe-se a alegada omissão em v. acórdão, isso porque este junta aos autos em fase de conhecimento documentos (TED’s) que comprovam transferências de valores para a conta da embargada CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI que não comprovou a restituição ao Banco, como se constata nos Ids. 4111449 e 4111450, que perfazem o montante de R$ 6.804,00 (seis mil oitocentos e quatro reais), portanto, imperioso a reforma parcial do v.acórdão a fim de se evitar locupletamento indevido da embargada CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI, fazendo compensar o valor da indenização por danos morais (R$.4.000,00) com o valor do depósito (R$.6.804,00)(Ids. 4111449 e 4111450), ou seja
, caberá à embargada providenciar o pagamento da quantia de R$.2.804,00 em favor do Embargante BANCO BMG S/A.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo omissão no v. Acórdão, para reformar, em parte, o v. Acórdão atacado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o valor de depósito em R$.6.804,00 (Seis mil, oitocentos e quatro reais) (Ids. 4111449 e 4111450) realizado pelo Embargante em conta bancária da Embargada, AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA INDENIZAÇÃO por DANO MORAL (R$.4.000,00 - quatro mil reais). ENTÃO, CABERÁ À EMBARGADA CELMA ALVES DOS SANTOS FORMENTINI, PAGAR AO BANCO BMG S/A, A QUANTIA DE R$.2.804,00 (dois mil, oitocentos e quatro reais), já feita a compensação, a título de dano material, com correção e juros deste julgamento. Custas já recolhidas.

Sem honorários advocatícios, ante o provimento parcial dos Embargos Declaratórios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)